Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709304-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KELI VIEIRA CAMPELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Keli Vieira Campelo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702073-38.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida sentença (Id. 194711269), que denegou a segurança. Assim, está prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora